Tribunal: TJPA
Processo: 0806871-98.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806871-98.2023.8.14.0015

RECORRENTE: EDILSON GUIMARAES CAMPOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inaplicabilidade do tema 1214/stj. Manutenção do desprovimento do Recurso em sede de juízo de retratação determinado pela vice-presidência deste tjpa.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou a pena em 05 anos e 05 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O recurso foi reapreciado após determinação de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de suposta divergência com a tese firmada no Tema 1214/STJ.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base imposta ao recorrente deve ser reduzida, por ausência de fundamentação idônea em uma das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença de primeiro grau, à luz da tese firmada no Tema 1214/STJ.

III. Razões de decidir

3. O juízo sentenciante fundamentou a fixação da pena-base acima do mínimo legal nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, especialmente a culpabilidade e a personalidade do agente.

4. Embora a fundamentação relativa à personalidade tenha se baseado em inquéritos e ações penais em curso, em afronta à Súmula 444/STJ, a pena foi mantida, pois o aumento baseou-se preponderantemente na natureza e na quantidade da droga apreendida (13,824g de cocaína, fracionada em 109 porções), conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5. A pena-base foi fixada apenas um ano e meio acima do mínimo legal, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. Não houve
reformatio in pejus
, tampouco violação ao Tema 1214/STJ, pois não se tratou de afastamento de circunstância judicial negativa, mas de sua irrelevância para o resultado final, diante da preponderância da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Manutenção, em sede de juízo de retratação, da decisão de conhecimento e desprovimento do recurso.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/06, não viola a tese firmada no Tema 1214/STJ. 2. A inidoneidade parcial da fundamentação de uma das circunstâncias judiciais não impõe, por si só, a redução da pena-base, se há outros fundamentos válidos e suficientes à sua manutenção.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 42; CPC, art. 1.030, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
MANTER A DECISÃO DE CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão
extraordinária
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por EDILSON GUIMARÃES CAMPOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Tendo o apelante interposto Recurso Especial em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal, o Exmo. Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, proferiu decisão de ID 26326326, entendendo pela divergência entre o acórdão combatido e a tese fixada no Tema nº 1214/STJ, sob o regime do recurso repetitivo nº 2.058.971/MG.

Assim, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para, se assim o entender, realizar juízo de retratação/adequação, conforme o artigo 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Dando cumprimento à determinação da Vice-Presidência desta Corte de Justiça, passo ao reexame da matéria.

Cinge-se a controvérsia dos autos à suposta divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 1214/STJ, que fixou a seguinte tese:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Pois bem.

A defesa, pugnou, em suas razões recursais, caso rechaçada a tese absolutória e/ou desclassificatória, pela
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, dada a
inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Hei por bem transcrever, tal qual o fiz por ocasião do voto, a sentença de 1º grau, na parte que interessa:

“FIXAÇÃO DA PENA BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade foi elevada e merece valoração, eis que o denunciado reagiu a abordagem policial, chegando a lesionar a autoridade policial, exigindo o uso moderado da força.

Quanto aos antecedentes criminais, não há para valoração.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o acusado, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias, nada a valorar.

As consequências do crime não merecem valoração.

O comportamento da vítima não há o que se falar/valorar.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

RECONHEÇO o fato do agente ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, com fulcro no art. 65, inciso I, do CP, pelo que diminuo a pena em um sexto para 05 (CINCO) ANOS e 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em 05 (CINCO) ANOS e 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Considerando o disposto no art. 43 da Lei 11.343/2006, fixo o valor do dia-multa em um trinta avos do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do artigo 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

REGIME (art. 33, CP)

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, letra “b”, do CPB. (...)”

Naquela oportunidade, concluiu-se que a pena-base imposta ao recorrente não merecia redução, devendo permanecer intocada.

Em nenhum momento se descurou da supracitada tese fixada pela Terceira Turma do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1214).

Ocorre que, no caso em tela, ponderou-se que,
apesar de o juiz
a quo
ter fixado a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, após considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e à personalidade do réu
, tendo apresentado justificativa equivocada para apenas esta última circunstância – em afronta à Súmula nº 444/STJ, segundo a qual
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
–
o que, a princípio, levaria à necessária correção e consequente redução da pena do réu, foi expressamente afirmado que, no presente caso, tal lapso era incapaz de levar àquela retificação da reprimenda-base.

Isso, porque, o magistrado sentenciante
analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, expresso
no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”
, de maneira que não houve qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois atento à natureza e à quantidade da droga encontrada –
109 (cento e nove) petecas de cocaína, pesando o total de 13,824g (treze gramas, oitocentos e vinte e quatro miligramas) da substância petrificada
– ele aplicou a pena-base apenas um ano e meio acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. REFORMATIO IN PEJUS E BIS IN IDEM AFASTADOS. MINORANTE AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e a validade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e flagrante delito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima e flagrante delito, é válido e se houve violação de direitos constitucionais.

3. Outra questão em discussão é a adequação da dosimetria da pena, considerando a alegação de reformatio in pejus e bis in idem, e a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial foi justificado pela situação de flagrante delito e pela denúncia anônima especificada, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

5.
A dosimetria da pena foi mantida com base na quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/06, não havendo
reformatio in pejus
na correção de classificação de circunstâncias judiciais
.

6. A minorante do tráfico privilegiado foi afastada devido à dedicação habitual do recorrente a atividades criminosas, evidenciada por diálogos no celular, pela quantidade de droga apreendida, pelo local já ser considerado ponto de tráfico, além da apreensão de petrechos.

7. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade do delito e no risco à ordem pública, não sendo cabível reexame de provas em sede de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Teses de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em casos de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da CF/1988. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/06. 3. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há evidências de dedicação habitual a atividades criminosas".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59;

Lei n. 11.343/06, art. 42; CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/5/2016;

STJ, AgRg no HC 795.795/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023; STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.735.083/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.165.294/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Diante disso, no entendimento de que não há qualquer divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 1214/STJ,
mantenho o voto anteriormente proferido
, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

Retornem-se os autos conclusos à Vice-Presidência, para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso especial interposto.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025